Tribunal: TJPA
Processo: 0803024-88.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803024-88.2021.8.14.0070

APELANTE: LUCILEIA DE JESUS CARVALHO, RODRIGO DE JESUS CARVALHO

APELADO: JOSE VALTER VASCONCELOS PAES, MARIA DE FATIMA DE JESUS PANTOJA PAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE O DOMÍNIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO. POSSE INJUSTA. COMODATO VERBAL. EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO DA COMODATÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO CONFIGURADA. POSSE PRECÁRIA E DERIVADA DE MERA TOLERÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória de bem imóvel, reconhecendo o domínio da parte autora sobre o imóvel litigioso, determinando a imissão na posse e a desocupação da área pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar: (i) a existência de impedimento ao ajuizamento da ação reivindicatória em razão de anterior ação possessória; (ii) a alegada inépcia da petição inicial; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa; (iv) o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória previstos no art. 1.228 do Código Civil; e (v) a configuração da usucapião extraordinária alegada pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vedação prevista no art. 557 do CPC não impede o ajuizamento da ação reivindicatória quando a demanda possessória anterior limitou-se à discussão da posse, sem apreciação definitiva do domínio do imóvel.

4.

Não há inépcia da petição inicial quando a exordial apresenta de forma clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos formulados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

6.

A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização do imóvel e da posse injusta exercida pela parte ré, requisitos devidamente demonstrados no caso concreto mediante matrícula imobiliária e documentação registral idônea.

7.

A ocupação do imóvel pelos recorrentes decorreu de comodato verbal concedido à ocupante originária, configurando posse precária e derivada de mera tolerância, incompatível com o reconhecimento da usucapião extraordinária.

8.

O comodato verbal possui natureza personalíssima e extingue-se com o falecimento da comodatária originária, inexistindo transmissão automática da posse legítima aos familiares remanescentes.

9.

Ausente prova inequívoca de inversão da natureza da posse ou demonstração de
animus domini
durante o lapso temporal exigido pela legislação civil, inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária alegada pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A procedência da ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade, da individualização do imóvel e da posse injusta exercida pela parte ré, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

2. A existência de anterior ação possessória não impede o ajuizamento de ação reivindicatória quando inexistente apreciação definitiva do domínio do imóvel.

3. O comodato verbal configura posse precária e personalíssima, incompatível com o reconhecimento da usucapião sem prova inequívoca de animus domini e inversão da natureza da posse.

4. A posse exercida por mera permissão ou tolerância não autoriza aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370 e 557; CC, arts. 1.208, 1.228 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0800645-86.2021.8.14.0067, Relatora: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, 3ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2026/03/03; TJPA, Apelação Cível, Nº 0004251-39.2013.8.14.0067, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2019/08/12; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0001032-90.2008.8.14.0035, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2024-11-04; TJMG, Apelação Cível 1.0024.12.032930-5/001, Relatora: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0180.06.032129-6/001, Relatora: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCILEIA DE JESUS CARVALHO E RODRIGO DE JESUS CARVALHO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
JOSÉ

VALTER VASCONCELOS PAES E MARIA DE FATIMA DE JESUS PANTOJA PAES
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o domínio da parte autora sobre o imóvel litigioso, determinar a imissão na posse e condenar os requeridos à desocupação da área.

Na origem, sustenta a parte autora ser legítima proprietária do imóvel objeto da lide, conforme matrícula imobiliária e documentos registrais juntados aos autos, afirmando que os requeridos exercem posse injusta sobre a área após o falecimento da ocupante originária, cuja permanência no imóvel decorria de comodato verbal.

O juízo
a quo
proferiu sentença no seguinte sentido:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR a propriedade dos autores JOSÉ VALTER VASCONCELOS PAES e MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PANTOJA PAES sobre o imóvel situado à Rua Primeiro de Maio, nº 1766, Bairro São Lourenço, Abaetetuba/PA e DETERMINAR a desocupação do imóvel pelos réus LUCILEIA DE JESUS CARVALHO e RODRIGO DE JESUS CARVALHO, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse forçada.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro aos réus, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a ocorrência de usucapião extraordinária, ao argumento de que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 26 (vinte e seis) anos.

Alegam, ainda, violação ao art. 557 do CPC, sustentando que a presente ação reivindicatória teria sido ajuizada no curso do cumprimento de sentença oriundo da ação de manutenção de posse nº 0004067-74.2013.8.14.0070, circunstância que, segundo defendem, inviabilizaria a propositura da demanda petitória.

Aduzem também a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de pedido reivindicatório expresso e insuficiência da documentação apresentada para comprovação da titularidade dominial dos autores.

No mérito, sustentam a legitimidade da posse exercida sobre o imóvel, afirmando terem demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião, bem como a fragilidade da prova dominial produzida pela parte autora. Defendem, ainda, a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento da controvérsia possessória e dominial.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, decretando-se a nulidade da sentença em razão de alegado cerceamento de defesa.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID
30696759
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da alegada impossibilidade de ajuizamento da ação reivindicatória em razão da existência de anterior ação possessória; (ii) da suposta inépcia da petição inicial; (iii) da alegação de cerceamento de defesa; e (iv) da presença dos requisitos autorizadores da procedência da ação reivindicatória, inclusive quanto à tese de usucapião extraordinária arguida pelos apelantes.

PRELIMINARES

Preliminarmente, alegam os recorrentes violação ao art. 557 do Código de Processo Civil,
ao argumento de que a presente ação reivindicatória teria sido ajuizada no curso do cumprimento de sentença oriundo da ação de manutenção de posse n.º 0004067-74.2013.8.14.0070, circunstância que, segundo defendem, inviabilizaria o ajuizamento da demanda petitória.

O art. 557 do CPC consagra vedação à propositura de ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória, visando impedir a simultânea discussão possessória e petitória entre as mesmas partes e acerca do mesmo objeto litigioso.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda à vedação legal invocada.

Isso porque a ação possessória anteriormente ajuizada limitou-se à discussão da posse exercida pela ocupante originária, sem apreciação definitiva da titularidade dominial do imóvel, inexistindo coisa julgada material acerca do domínio. Nesse sentido, destaco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018. Recurso especial interposto em 25/10/2019 e concluso ao Gabinete em 22/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. 3. Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. Nos termos do art. 557 do CPC/15, "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". 5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade. 6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis). 7. A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ. 9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1909196 SP 2020/0135603-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. Vedação do 557, DO NCPC. Inexistência de decisões conflitantes. Mitigação da proibição. Ausência de nulidade. Preliminar afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO. Elementos constantes nos autos que não se mostram suficientes para a solução da demanda. Matéria fática controversa que necessita de produção de prova oral. Precedentes desta Corte. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-SP 10024942120158260606 SP 1002494-21.2015.8.26.0606, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 15/12/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

Ademais, a presente demanda possui natureza eminentemente petitória, fundada no direito de propriedade demonstrado pelos autores mediante prova registral, não se verificando identidade material apta a obstar o exercício da pretensão reivindicatória.

Desse modo, inexiste impedimento legal ao ajuizamento da presente ação reivindicatória,
razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto a alegação de inépcia da petição inicial,
a exordial apresentou de forma suficientemente clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos formulados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, consta expressamente pretensão voltada ao reconhecimento do domínio e restituição do imóvel, evidenciando o caráter reivindicatório da demanda.

Igualmente não se verifica cerceamento de defesa ou necessidade de dilação probatória complementar
, porquanto o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial diante da adequada individualização do imóvel e da suficiência da prova documental produzida.

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito.

MÉRITO RECURSAL

A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, constitui instrumento processual de tutela do direito de propriedade, assegurando ao proprietário não possuidor o direito de reaver o bem daquele que injustamente o possua ou detenha:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
(destaquei)

Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a procedência da ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa do domínio do autor, da individualização precisa do imóvel e da posse injusta exercida pela parte ré:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL URBANO. DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO INSUFICIENTE DO BEM. POSSE ANTIGA, PACÍFICA E JUSTIFICADA PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação reivindicatória exige a presença cumulativa de três requisitos: comprovação do domínio pelo autor, individualização precisa da coisa e posse injusta do réu (art. 1.228 do CC/2002), conforme jurisprudência consolidada do STJ. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800645-86.2021.8.14.0067 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-03)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DO DOMÍNIO - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO EM CARTÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não proprietário que detém a posse, habilitando-se à recuperação do bem reivindicando a parte que prova ter o domínio e ser injusta a posse exercida por outrem. 2. De acordo com o disposto no artigo 1.228, caput, do Código Civil de 2002 para reivindicação da coisa há a necessidade de a parte autora comprovar a titularidade do domínio sobre o bem reclamado, sua individualização e o exercício de posse injusta pela parte ré. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada na sua integralidade. (TJPA - Apelação Cível - Nº 0004251-39.2013.8.14.0067 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2019-08-12)

No caso concreto, verifica-se que a parte autora comprovou satisfatoriamente a propriedade do imóvel mediante apresentação de matrícula imobiliária e demais documentos registrais aptos a evidenciar a titularidade dominial da área litigiosa.

O registro imobiliário (ID 30696691), nos termos do art. 1.245 do Código Civil, constitui prova hábil da propriedade, conferindo presunção relativa de domínio, a qual não foi desconstituída pelos apelantes mediante prova robusta em sentido contrário. Além disso, o imóvel encontra-se devidamente individualizado nos autos, inexistindo demonstração concreta de sobreposição de áreas ou dúvida objetiva capaz de inviabilizar o exercício da pretensão petitória.

No tocante à posse exercida pelos recorrentes,
a ocupação originária do imóvel decorria de mera tolerância da proprietária, caracterizada por comodato verbal concedido à ocupante originária, circunstância que afasta o alegado exercício de posse autônoma com
animus domini
.

O comodato verbal configura posse precária e possui natureza personalíssima, extinguindo-se com o falecimento da comodatária originária, inexistindo transmissão automática da situação possessória aos familiares que permaneceram no imóvel sem autorização da proprietária.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. COMODATO VERBAL. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO. (...) IV. Dispositivo e tese. Apelação Cível conhecida e desprovida, com a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda, determinando a desocupação do imóvel pela ré. Tese de julgamento: "1. O comodato verbal caracteriza posse precária e, por isso, não permite o reconhecimento de usucapião, sendo necessário o exercício da posse com animus domini para sua configuração. (...) " (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001032-90.2008.8.14.0035 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-04)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - COMODATO - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CC - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - SENTENÇA MANTIDA. - Para a aquisição da propriedade por meio de usucapião é necessária a demonstração da existência da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo tempo previsto na lei.
-
Conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.
-
Comprovado, nos autos, que o autor ocupava o imóvel, a título de comodato, por mera permissão ou tolerância dos proprietários, não há possibilidade de reconhecimento da propriedade pela usucapião, por ausência do ânimo de dono, isso porque, durante todo o período, possuía plena ciência de que o imóvel pertencia ao seu genitor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.032930-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CPC - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - SENTENÇA MANTIDA. -
Para a aquisição da propriedade por meio de usucapião é necessária a demonstração da existência da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo tempo previsto na lei.
- Conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
.
-
Demonstrado, nos autos, que o autor utilizava do imóvel mediante autorização dos proprietários, por mera permissão ou tolerância, não há possibilidade de reconhecimento da propriedade pela usucapião, por ausência do ânimo de dono
. (TJMG - Apelação Cível 1.0180.06.032129-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022) (destaquei)

Embora os apelantes sustentem exercer posse sobre o imóvel há mais de 26 (vinte e seis) anos, os elementos constantes dos autos evidenciam que a ocupação decorreu de relação inicialmente tolerada, fundada em posse precária e derivada, circunstância incompatível com a aquisição originária da propriedade por usucapião sem prova inequívoca de inversão da natureza da posse.

Ademais, inexistem elementos probatórios seguros aptos a demonstrar posse mansa, pacífica, contínua e exercida com
animus domini
em face da proprietária registral durante todo o lapso temporal exigido pela legislação civil.

Inviável, portanto, o reconhecimento da
usucapião extraordinária
alegada pelos recorrentes.

Dessa forma, demonstrados os requisitos autorizadores da ação reivindicatória e inexistindo prova apta a infirmar a titularidade dominial da parte autora ou legitimar a permanência dos apelantes no imóvel, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026